Tribunal: TJDFT
Processo: 0735915-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA.
1. A intimação pessoal, prevista no § 1o do art. 485 do CPC, deve ocorrer após decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação do autor.
2. Conforme o artigo 246, § 1o do CPC: as empresas públicas e privadas são obrigadas a manterem seus cadastros nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento das citações e intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esta via.
3. O autor cadastrado como "parceiro para expedição eletrônica" é considerado apto para receber intimações pessoais por sistema.
4. Negou-se provimento ao recurso.